Tribunal: TJMT
Processo: 0010652-33.2013.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010652-33.2013.8.11.0004

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Usucapião Ordinária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEUZA DE FATIMA SOARES - CPF: 913.008.351-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TORVALDO ANTONIO MARZOLLA FILHO - CPF: 120.348.608-10 (APELADO), JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA (APELADO), JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO ORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Autora que deixa de comprovar os requisitos do art. 1.238, CC, notadamente o lapso temporal – verificada a necessidade da prova oral, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, CPC. Circunstância que se agrava, porquanto em razão da necessidade da prova oral, e designada audiência para sua produção, a autora, embora intimada, ficou inerte. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Cleuza de Fatima Soares,
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião Ordinária movida em desfavor de
Torvaldo Antonio Marzolla Filho
, que tem por objeto o Lote 19 da Quadra 167, localizado no Bairro São José, em Barra do Garças/MT.

Em síntese, assegura que reside no local há mais de dez anos, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dona, bem assim comprovou a ausência de fatores impeditivos do reconhecimento ao seu pedido.

Defende que a revelia do apelado demonstra a concordância com o pedido, além de que, citados, os demais interessados e confrontantes, igualmente não se opuseram.

Sustenta que ainda que não produzida a prova testemunhal ou colhido o depoimento pessoal da recorrente, é possível reconhecer o seu direito à propriedade do imóvel em questão, tanto que, quando intimada, foi constado que residia no local, do qual jamais saiu (id ́s 116672998, 83438093, 83433184).

Argumenta, ainda, que o lapso prescricional ao reconhecimento do pedido decorreu no trâmite da ação, porquanto ao tempo de seu ajuizamento, 2013, já contava com a posse de dez anos sobre o bem e de lá para cá, já decorreram mais dez.

Requer o provimento do recurso a fim de que a ação seja julgada procedente, com o reconhecimento do pedido de usucapião do imóvel localizado no Lote 19 da Quadra 167, Bairro São José, em Barra do Garças-MT, inscrito na matrícula 8.633 do CRI de Barra do Garças-MT.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se a recorrente comprovou os requisitos ao reconhecimento da usucapião do imóvel localizado no Lote 19 da Quadra 167, Bairro São José, em Barra do Garças-MT, inscrito na matrícula 8.633 do CRI de Barra do Garças-MT.

O pedido da autora é de reconhecimento de usucapião ordinária, diante da doação do lote, efetivada por José Alves, já falecido, que era procurador da imobiliária E.L Esteves, antiga proprietária do terreno.

Já a matrícula do imóvel (id60136640- pág. 18-19) dá conta que estava matriculado em nome de Walmir da Costa, o qual fora citado e informou que o imóvel já não lhe pertencia desde 1983, posto que fora vendido para o Sr. Torvaldo Antônio Marzola, o que restou comprovado com a juntada de cópia da Matrícula 19.813 – R-04.19.813, protocolo 43.078.

Na sequência fora substituído o polo passivo para constar Torvaldo Antônio Marzola, o qual fora citado apenas aos 04-2-2020 (id 60137794) sem ter apresentado contestação, razão pela qual, o juiz de piso aplicou os efeitos revelia.

Pois bem. Conforme pode se depreender dos autos, a autora apresentou apenas a cópia desatualizada do imóvel, o que não se revela suficiente para comprovar o justo título.

É sabido que o justo título para a usucapião ordinária é aquele documento que tem poder de transferir o domínio, mas não o faz por força de algum vício. No caso, a autora não juntou nenhum documento capaz de atestar o preenchimento do requisito.

Incumbia a usucapiente comprovar de forma satisfatória o preenchimento dos requisitos da usucapião, afinal são os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
Ação de usucapião ordinária. Sentença de improcedência. Apelação interposta pelos autores. Pretensão de declaração de aquisição do imóvel diante do preenchimento dos requisitos do artigo 1.242, "caput", do Código Civil. Não acolhimento. Contrato de transferência de posse que não é considerado como justo título. Lapso temporal de dez anos não verificado. Apelantes que pretendem, para comprovar o preenchimento do prazo prescricional, a soma da sua posse com as posses dos seus antecessores, sem que haja efetiva comprovação das aludidas posses. Impossibilidade. Requisitos para usucapião que devem ser observados de forma rigorosa. Ausente a demonstração satisfatória do preenchimento dos requisitos da usucapião ordinária. Sentença mantida. Recurso desprovido.
”
(TJSP; Apelação Cível 1001037-27.2016.8.26.0441; Relator (a): Christiano Jorge; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Peruíbe - 2ª Vara; Data do Julgamento: 24/08/2022; Data de Registro: 24/08/2022)

Assim, a modalidade possível no caso dos autos será somente pela usucapião extraordinária, em que o lapso temporal exigido é maior e não exige a boa-fé e nem o justo título, prevista no art. 1.238 do Código Civil, que dispõe:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

À vista disso, cabia à apelante demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica dos imóveis, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, utilizando-o para sua moradia e de sua família (artigo 1.238 do Código Civil).

Ocorre que no caso específico, não basta a posse normal (ad interdicta), exige-se posse
ad usucapionem
, na qual, além da visibilidade do domínio, deve ter o usucapiente uma posse com qualidades especiais.

Com efeito, para qualquer modalidade de usucapião, é imprescindível, ao menos, a prova do efetivo exercício da posse sobre a coisa, ou seja, da relação direta entre a parte autora e o imóvel objeto da ação.

A pretensão aquisitiva buscada deve ser provada, de forma robusta, sem qualquer resquício de dúvida, o que, no presente caso, não restou demonstrado, como bem entendeu o douto Juízo a quo.

A autora apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, consoante regra do art. 373, I, CPC, justamente porque não há comprovação da efetiva posse sobre o bem durante o lapso temporal a que ampara o pedido inicial.

Ganha destaque o caso em exame, porque a prova oral se fazia essencial ao presente caso e, frisa-se, mesmo devidamente intimada para comparecer à audiência de instrução e julgamento, a autora sequer justificou sua ausência.

Nesse sentido, colhe-se da sentença impugnada:

“Essa audiência e a prova testemunhal são imprescindíveis para o deslinde da questão, especialmente para comprovar o efetivo exercício da posse e o “
animus domini
”, constituindo ônus da autora provar os fatos constitutivos do seu direito. Ocorre que além de tais provas não serem produzidas, destaco que que a autora não compareceu, tampouco justificou a ausência na audiência de instrução designada.”

Do exposto, conclui-se que deixou a autora de cumprir com os requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Ressalte-se, por oportuno, que a ação de usucapião não apenas gera a aquisição da propriedade por parte dos possuidores, mas a perda dela por parte dos proprietários. Exige-se, portanto, que o preenchimento dos requisitos esteja rigorosamente demonstrado, sob risco de se suprimir de forma arbitrária e ilegal o direito fundamental à propriedade (artigo 5º, caput, da Constituição Federal).

Portanto, não comporta reparos a sentença que julgou improcedente a presente ação de usucapião.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023